Tribunal: TJPA
Processo: 0817350-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817350-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAJD Y TALAYEH, MAJD YOUSSIF TALAYEH

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
ADESÃO
A
PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL D
A RECONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
. EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de ação de execução fiscal, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a improcedência da exceção de
pré
-executividade. O agravante sustenta a ocorrência da prescrição do crédito exequendo, ao argumento de que a inadimplência no parcelamento fiscal ocorreu em 2001, ultrapassando, assim, o prazo de cinco anos para ajuizamento da execução, formalizada apenas em 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal tem como termo inicial o inadimplemento das parcelas do parcelamento tributário ou a data da exclusão formal do contribuinte do referido programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário interrompido pela adesão a parcelamento fiscal somente se reinicia após a exclusão formal do contribuinte do programa, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A inadimplência das parcelas, por si só, não é suficiente para a retomada da contagem do prazo prescricional, exigindo-se o ato administrativo formal de exclusão do parcelamento para tal finalidade.

No caso concreto, embora o contribuinte tenha deixado de pagar as parcelas do parcelamento a partir de abril de 2001, sua exclusão formal do programa somente ocorreu em 26/09/2008, sendo a execução ajuizada em 30/04/2009, dentro do prazo prescricional de cinco anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal interrompido por adesão a parcelamento tributário reinicia-se somente com a exclusão formal do contribuinte do programa.

A inadimplência de parcelas do parcelamento não configura, por si só, termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

A execução fiscal ajuizada no prazo de cinco anos após a exclusão formal do parcelamento não se encontra prescrita.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2158045/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.10.2024,
DJe
17.10.2024.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1696670/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.08.2024,
DJe
03.09.2024.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2026686/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 13.05.2024,
DJe
20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0817350-64.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM A
GRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE
:
MAJD Y. TALAYEH – ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
24797459
) interposto
pelo
MAJD
Y. TALAYEH – ME
contra decisão monocrática (Id.
24137370
) que, nos autos da Ação
de execução fiscal (
P
roc. nº 0003345-39.2009.8.14.0051)
ajuizada pelo

ESTADO DO PARÁ
, negou provimentoao recurso de
agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada
que
julgo
u
improcedentea exceção de
pré
-executividade
apresentada
por entender que a
prescrição do crédito exequendo
restou
suspensa até a exclusão formal do contribuinte do parcelamento fiscal, ocorrida em 26/09/2008, e que a ação foi proposta dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos, em
19/05/2009
.

Em suas razões, o agravante, alega, em síntese:

(i) que a adesão ao parcelamento administrativo do débito referente à CDA nº 002008570015659-1 ocorreu em agosto de 2000, com a primeira parcela vencível em 10/08/2000 e a última em 10/07/2003, tendo sido pagas apenas 8 parcelas, com inadimplemento iniciado a partir da parcela vencida em 10/04/2001;

(
ii
) que o ajuizamento da execução em 30/04/2009 se deu após o decurso do prazo prescricional de cinco anos, devendo ser reconhecida a prescrição originária;

(
iii
) que o entendimento adotado na decisão monocrática contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o prazo prescricional reinicia-se com o inadimplemento da parcela do parcelamento, independentemente de posterior exclusão formal do contribuinte;

(
iv
) que a decisão recorrida baseou-se em entendimento superado e em equívoco material quanto à data de inadimplemento, o que compromete a legalidade da decisão.

Requer o conhecimento e provimento do agravo intern
o para reconhecer a prescrição do crédito exequendo.

Contrarrazões apresentadas no ID
26560150
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática
que

negou provimentoao recurso de
agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada
que
julgo
u
improcedentea exceção de
pré
-executividade
apresentada por entender que a
prescrição do crédito exequendo
restou
suspensa até a exclusão formal do contribuinte do parcelamento fiscal, ocorrida em 26/09/2008, e que a ação foi proposta dentro do prazo legal de 5 (cinco) anos, em
19/05/2009
.

São os termos da decisão agravada:

“
(...)

No mérito, verifico que a tese apresentada pela agravante se encontra em dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Conforme entendimento pacificado, o prazo prescricional, interrompido pela adesão ao parcelamento tributário, somente se reinicia após a exclusão formal do contribuinte do programa, e não com o simples inadimplemento de parcelas.

Nesse sentido, destaco o julgado do STJ no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2158045/SP, rel. Min. Francisco Falcão, cujo teor estabelece que, enquanto não houver a exclusão formal do programa de parcelamento mediante processo administrativo regular, o prazo prescricional permanece suspenso. Assim, mesmo diante do inadimplemento, o parcelamento permanece ativo até sua exclusão formal, não havendo prescrição intercorrente no período.

Cito o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AINDA QUE SUPERADO O ÓBICE, O ACÓRDÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SOMENTE HÁ REINÍCIO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA ADESÃO AO PARCELAMENTO, APÓS A EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA
. I - Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em que se alegava a prescrição do crédito tributário. No Tribunal a quo negou-se provimento ao recurso. II - Ainda que superado o óbice da admissibilidade do agravo em recurso especial, no caso dos autos, a Corte de origem considerou que não ocorreu a prescrição intercorrente porque houve interrupção da prescrição com a adesão ao parcelamento
e também
porque não ocorreu o reinício do curso do prazo. III - Não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo, e, por conseguinte, o prazo prescricional continua suspenso, somente sendo retomado após a exclusão formal do contribuinte do programa. Precedentes:
AgInt
no REsp n. 1.665.305/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 22/3/2022;
AgInt
nos
EREsp
n. 1.724.961/RS, rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 25/5/2021;
AgInt
no
AREsp
1.571.720/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
8.9.2020;
AgInt
no REsp 1.830.296/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
20.5.2020;
AgInt
no
AREsp
1.355.686/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
21.5.2019. IV - Assim, não havendo notícia de exclusão formal do programa de parcelamento não há o reinício do curso do prazo interrompido, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente. V - Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2158045 SP 2022/0195209-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024. "

No caso em análise, a agravante foi excluída formalmente do parcelamento tributário em
26/09/2008
, o que implica que o prazo prescricional foi interrompido com a adesão ao parcelamento e permaneceu suspenso até essa data. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em
30/04/2009
, não houve o transcurso do prazo de cinco anos necessário para a prescrição do crédito tributário.

Dessa forma, a decisão de origem, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, se encontra em plena conformidade com a jurisprudência do STJ, inexistindo elementos que justifiquem a reforma do julgado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

A decisão proferida de forma monocrática com fundamento no art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Conforme devidamente fundamentado na decisão agravada exarada pelo juízo
a quo
e na decisão monocrática ora combatida, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
na hipótese de inadimplência do parcelamento dos créditos tributários, o prazo prescricional para a execução destes conta-se do ato de exclusão formal do Contribuinte do programa de parcelamento
”
e não d
o inadimplemento da parcela do parcelamento
, como defende a agravante
com base em julgados
antigos
dos anos de 2017, 2020 e 2022
, repita-se o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data de
exclusão formal do contribuinte
.

Para
espancar qualquer dúvida, transcrevo abaixo julgados recentes
do ano de 2024
da
Corte
Superior nesse sentido
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DA PREMISSA FÁTICA ASSENTADA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULA
N .
7/STJ. EXCLUSÃO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXCLUSÃO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte
recorrente .
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Para acolher a tese de cerceamento de defesa, seria necessário incursionar, verticalmente, no acervo probatório, a fim de desconstituir a conclusão da Corte de origem quanto à desnecessidade da prova pericial, providência incabível em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/
STJ .
3.
Segundo entendimento deste Sodalício, na hipótese de inadimplência do parcelamento dos créditos tributários, o prazo prescricional para a execução destes conta-se do ato de exclusão formal do Contribuinte do programa de parcelamento. Precedentes
.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1696670 PR 2017/0229261-3, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2024)
– grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO .
INTERRUPÇÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA .
AINDA QUE SUPERADO O ÓBICE, O ACÓRDÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SOMENTE HÁ REINÍCIO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA ADESÃO AO PARCELAMENTO, APÓS A EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. I - Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em que se alegava a prescrição do crédito tributário. No Tribunal a quo negou-se provimento ao
recurso .
II - Ainda que superado o óbice da admissibilidade do agravo em recurso especial, no caso dos autos, a Corte de origem considerou que não ocorreu a prescrição intercorrente porque houve interrupção da prescrição com a adesão ao parcelamento
e também
porque não ocorreu o reinício do curso do prazo. III -
Não obstante a inadimplência do devedor, enquanto não houver a sua exclusão do favor legal, mediante o devido processo administrativo, o parcelamento permanece ativo, e, por conseguinte, o prazo prescricional continua suspenso, somente sendo retomado após a exclusão formal do contribuinte do programa. Precedentes:

AgInt
no REsp n. 1 .665.305/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 22/3/2022;
AgInt
nos
EREsp
n. 1.724 .961/RS, rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Primeira Seção, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 25/5/2021;
AgInt
no
AREsp
1.571 .720/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
8.9 .2020;
AgInt
no REsp 1.830.296/PE, Rel.
Min .
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
20.5.2020;
AgInt
no
AREsp
1.355 .686/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
21.5 .2019. IV - Assim, não havendo notícia de exclusão formal do programa de parcelamento não há o reinício do curso do prazo interrompido, razão pela qual não há que se falar em prescrição intercorrente. V - Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2158045 SP 2022/0195209-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2024)
– grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA DE PARCELAMENTO
.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. CONCLUSÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, como na espécie. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade. 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o prazo prescricional, uma vez interrompido pela adesão a parcelamento do débito, tem seu reinício, por completo, a partir da exclusão formal da parte contribuinte do programa.

3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2026686 SP 2021/0351960-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 13/05/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2024)
– grifo nosso.

Neste contexto,
examinando o
relatório de parcelamento
trazido pelo Estado do Pará nos autos principais

no
ID106612953, apesar
do ora agravante/executado ter se tornado inadimplente a partir da nona parcela datada de
10/04/2001
,
o parcelamento fiscal
ainda
continua
va
vigente
e
o prazo prescricional permanece
u
suspenso
, tendo ocorrido sua
exclusão formal, por meio de regular processo administrativo
, apenas em 26/9/2008
, data em que a contagem do prazo prescricional foi retomada, portanto, ocorrendo o ajuizamento da ação em
19/05/2009,

dentro d
o
prazo
quinquenal
, não
há de se falar em
prescrição.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, devendo ser mantida a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
20
de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025